Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-04.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800863-04.2020.8.14.0115

APELANTE: RAILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado. motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. decisão do júri. alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos. inocorrência. soberania dos veredictos. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso, que condenou o réu à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, por homicídio qualificado praticado em coautoria, mediante motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

ii. questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, justificando a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

iii. razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), permitindo-se a anulação do julgamento apenas quando a decisão for absolutamente dissociada do conjunto probatório. 4. O acervo probatório coligido, em especial os depoimentos testemunhais colhidos e reproduzidos em plenário, confirma a presença do apelante no local e sua participação para atrair a vítima, dando suporte à decisão do Conselho de Sentença. 5. Ausente manifesta contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos, inviável a anulação do julgamento. Pedido subsidiário de recorrer em liberdade prejudicado.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando não houver suporte probatório mínimo para a tese acolhida. 2. A soberania dos veredictos impede o reexame do mérito do julgamento pelo Tribunal do Júri, salvo hipótese excepcional prevista no art. 593, III, “d”, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 603.561/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Railson da Silva Souza,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que, em decorrência de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o condenou nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal (crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), fixando-lhe a pena
de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia (ID 18036597):

“que, no dia 18/07/2020, por volta das 16h30min, no Balneário da Prainha, nesta cidade, o denunciado SAMUEL ELIAS MARRA, em coautoria e unidade de desígnios com o segundo denunciado RAILSON ALVES, agindo consciente e voluntariamente, com manifesta intenção homicida (animus necandi), mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida de GABRIEL BRITO GOMES, conforme as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (Pág. 03/05- ID nº 20250551).

De acordo com o que consta nos autos, o segundo denunciado é primo da vítima e estes haviam se desentendido após praticarem crimes juntos na cidade de Altamira/PA, motivo pelo qual sequer estavam se falando.

Segundo a testemunha Maria das Neves, em data que não se recorda, estava na Prainha do Curuá, na companhia de Gabriel, quando encontraram com “Jadinho”, acompanhado de um rapaz alto, branco e forte, ocasião em que ele teria se desculpado com Gabriel, deixando-a desconfiada de que estaria nesta urbe apenas para ceifar a vida de seu companheiro.

Passado algum tempo, no dia, hora e local do fato, a testemunha Silvano Conceição Pereira consumia bebida alcoólica, quando avistou a chegada de dois rapazes em uma motocicleta HONDA/NXR 160, Broz 2017, azul, placa QBQ-1482, os quais desceram da moto e se aproximaram de onde estava.

Na oportunidade, segundo a testemunha, o rapaz moreno (Railson), piloto da motocicleta, desceu e se aproximou de onde estava, enquanto Samuel, o carona, se afastava, caminhando em direção a Gabriel, que já estava no local há cerca de 30min.

Ato contínuo, os denunciados se aproximaram de Gabriel e chegaram a conversar com ele, até que Samuel sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção ao ofendido enquanto ele gritava “NÃO, NÃO, NÃO”, mas seu algoz continuou com os disparos, até que a vítima caminhou em direção à água e caiu já sem vida.

Em seguida, Samuel – ainda com a arma em punho – e Railson saíram correndo em direção à motocicleta e empreenderam fuga pela Avenida Santo Antônio.

Segundo restou apurado nos autos do caderno investigativo, no dia em que haviam se encontrado, antes da data dos fatos, Railson disse a Gabriel que a rixa havia ficado para trás e que deveriam esquecer o desentendimento, pois estaria tudo resolvido e passariam a ser amigos.

Nesta toada, o crime contra a vida foi perpetrado por motivo fútil, na medida em que a conduta dos acusados se mostram desproporcional com a motivação, relacionada a uma briga após a prática de um crime em comparsaria e, mediante dissimulação, dificultando a defesa do ofendido, relacionada ao fato de que Railson teria dito à vítima que poderiam ser amigos novamente e, aproveitando-se da oportunidade, juntamente com Samuel, o surpreendeu com os disparos em um local de lazer e enquanto estava desarmado.”

Em suas
razões recursais
(ID 18037072), o apelante sustenta que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos,
uma vez que, no seu entendimento, não há elementos suficientes de autoria aptos à condenação. Assim, requer,
a anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo júri e consequente concessão do direito de recorrer em liberdade
.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 18037075), pugna pelo
desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, o D. Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso de Apelação
.” (Textual) (ID 24291585).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, justificando, assim, a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

De início, cabe pontuar que a legislação processual penal admite que a decisão do júri seja anulada
apenas quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos
(CPP, art. 593, III, “d”). Tal expressão é interpretada de forma restritiva, pois o Tribunal togado não exerce novo julgamento do mérito, mas apenas verifica se a conclusão dos jurados é
absolutamente divorciada de qualquer elemento probatório
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Em outras palavras,
basta que haja suporte probatório mínimo para a tese acolhida pelo júri
, cabendo ressaltar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, sendo vedado ao juízo togado substituir o convencimento legítimo do Conselho de Sentença, salvo se este se revelar totalmente dissociado do conjunto probatório.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência orienta-se nesse mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)”

Consta dos autos que o apelante
Railson da Silva Souza
foi submetido a julgamento pelo
17º Tribunal do Júri Popular da Comarca de Novo Progresso
, em sessão realizada no dia
24/11/2023
, sendo
condenado nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, do Código Penal
, à pena de
16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Segundo a denúncia, no dia
18/07/2020
, no Balneário da Prainha, o réu, em unidade de desígnios com o corréu Samuel Elias Marra, teria se aproximado da vítima Gabriel Brito Gomes e, após breve diálogo,
Samuel efetuou disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima
, agindo ambos mediante dissimulação e por motivo fútil.

No plenário,
foram reproduzidos os depoimentos das testemunhas

Maria das Neves
e
Silvano Conceição Pereira
, que presenciou a aproximação dos acusados, destacando que Railson chegou com Samuel em uma motocicleta, dialogou com a vítima, mantendo-a em posição vulnerável, enquanto o comparsa atirava.

Entendo oportuno transcrever o depoimento da testemunha
Silvano Conceição Pereira
:

“(...) Que mora no endereço citado acima, que no dia 18/07/2020 por volta de 4h:30min estava tomando umas pingas com alguns amigos no Balneário prainha, quando chegou uma moto Honda/NXR 160 Bros 2017 na cor azul com dois indivíduos, o piloto era um rapaz moreno que trajava shorte e camisa o que tava na garupa era o Samuel Marra, o piloto parou a moto os dois tiraram o capacete da cabeça deixaram no guidon da moto, o moreno fez um cigarro, tomou uma dose da pinga que o declarante estava bebendo e depois o moreno deu R$10,00 para o declarante e seus amigos comprarem um litro de pinga, em seguida Samuel cumprimentou todos do grupo e depois foi em direção a Gabriel que tinha chegado naquele local já fazia cerca de 30 minutos, que Samuel chegou a conversar com Gabriel antes de iniciar os disparos contra o mesmo, que enquanto Railson fez o cigarro Samuel conversava com Gabriel, que Gabriel chegou repetir por algumas vezes no momento que Samuel disparava contra ele, a seguinte frase " não, não, não" e que nesse momento Samuel continuou atirando em Gabriel que saiu correndo para dentro d’água onde caiu sem vida.

Perguntado para o declarante se depois no momento que Samuel iniciou os disparos contra Gabriel, o moreno (Railson) estava junto de Samuel? O declarante afirma que sim, que antes de Samuel começar atirar em Gabriel os três chegaram a conversar ainda, que depois dos disparos Samuel e o Moreno (Railson) vieram em direção a moto subiram na moto e saíram em direção a avenida Santo Antônio.

Perguntado para o declarante se quando Samuel e o moreno (Railson) foram subir na moto, se o Samuel estava com um revólver na mão? O declarante afirma que sim, que o revolver era de cor preta, que tinha o cano médio, que os dois passaram direto pelo grupo do declarante e não falaram nada, que depois que eles saíram da sena do crime todo mundo reconheceu logo que o atirador era o Samuel que trabalhava na Regina dona da loja moves da família.

O declarante afirma que não chegou a ouvir a conversa de Gabriel, Moreno (Railson) e Gabriel (vítima) por que estava um pouco distante, mas a distância dava para ver os três conversando.

O declarante afirma que viu o momento exato que Gabriel caiu dentro d,água já sem vida, bem como viu o Samuel atirando na vítima, que nesse momento o moreno (Railson) ficou só olhando a ação criminosa de Samuel, o declarante afirma que Samuel e o moreno (Railson) foram uma única vez naquele local, que o declarante conhece Samuel desde que ele trabalha na loja da Regina, (moves da família). Que não acreditava que ele tivesse tamanha coragem de cometer um crime desse. Que Samuel deu aproximadamente 5 tiros na vítima.”

Por outro lado, a
testemunha Marquezan Freitas Silva
, investigador de polícia, perante o Tribunal do Júri, confirmou a versão dos fatos descritos pelas testemunhas, narrando, com precisão, a ação delitiva.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão do júri
não é manifestamente contrária à prova dos autos
, pois
houve respaldo em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos testemunhais
confirmando a presença do apelante no local e sua atuação para atrair a vítima.

Assim, invalidar tal julgamento, em que foram observadas todas as garantias legais e processuais, implicaria afronta direta ao princípio da soberania dos veredictos, constitucionalmente assegurado ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal).

No mesmo sentido é o entendimento do D. Procurador de Justiça, que em seu parecer afirma:
“O rito processual seguiu até o seu final, sem intercorrências e, o Conselho de Sentença valorou as provas produzidas e reproduzidas em plenário e reconheceu que o apelante cometera o crime de homicídio qualificado, efetivando sua missão constitucional. Com isso, não há nenhuma dúvida de que a condenação dos jurados foi baseada em elementos probatórios contidos nos autos, requer a manutenção do decreto condenatório proferido anteriormente no Plenário do Júri.”

Portanto, não prospera a alegação de nulidade por contrariedade à prova dos autos, inexistindo vício que justifique a submissão do feito a novo julgamento.

Ressalto, por oportuno, que o pedido subsidiário consistente em
“que seja concedido ao apelante o direito de ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
em liberdade, tendo em vista que não mais subsistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar”
,
não comporta análise nesta instância
, porquanto
a decisão recorrida não foi anulada
, permanecendo hígida a condenação e, consequentemente, mantidas as condições fixadas no édito condenatório.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Railson da Silva Souza
, mantendo
íntegra a sentença que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025